Tribunal: TJDFT
Processo: 0714666-27.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-06-03

Ementa:
Gabinete do Des. Carlos Pires Soares Neto Órgão: 1a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0714666-27.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL Agravante(s): IGOR ALVES DO AMARAL Agravado(s): MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO D E S P A C H O Cuida-se de agravo em execução penal interposto por IGOR ALVES DO AMARAL (ID 35139646 - Pág. 1/6) em face da r. decisão proferida pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal (ID 35139647 - Pág. 288), que indeferiu pedido de restabelecimento dos benefícios externos do sentenciado. Do exame da inicial, observa-se que o feito não foi instruído com a documentação necessária à apreciação do pedido formulado. Assim sendo, oficie-se Vara de Execuções Penais do Distrito Federal, a fim de que junte aos autos o Relatório da Situação Processual Executória atualizado do sentenciado, conforme requerido pela d. Defesa na folha de interposição do agravo em execução (ID 35139646 - Pág. 2). Do mesmo modo, para a correta compreensão da controvérsia posta em debate, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, providencie a necessária instrução do recurso, procedendo à juntada dos documentos abaixo listados, bem como de demais documentos que considere imprescindível à análise dos pedidos, sob pena de não conhecimento do agravo: 1- Instrumento Procuratório; 2- Procedimento Administrativo Disciplinar em que se apura a falta grave cometida em 27/1/2020; 3- Relatório Carcerário - SIAPEN-WEB, indicando o andamento processual relativo ao procedimento administrativo de apuração da falta grave; Com a juntada das peças aos autos, dê-se nova vista à d. Procuradoria de Justiça, para acrescer em sua manifestação no que for cabível. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 31 de maio de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator